Tribunal: TJSP
Processo: 1027026-58.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Empréstimo consignado – Juros remuneratórios - Empréstimo contraído em benefício previdenciário – Juros remuneratórios fixados em 2,05% ao mês – Inadmissibilidade - Contrariedade ao art. 13, II, da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, com a redação dada pela Instrução Normativa INSS/PRES no 106/2020, recomendada pela Resolução INSS no 1.338/2020, que alterou o limite da taxa de juros

Ementa:
Empréstimo consignado – Juros remuneratórios - Empréstimo contraído em benefício previdenciário – Juros remuneratórios fixados em 2,05% ao mês – Inadmissibilidade - Contrariedade ao art. 13, II, da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, com a redação dada pela Instrução Normativa INSS/PRES no 106/2020, recomendada pela Resolução INSS no 1.338/2020, que alterou o limite da taxa de juros remuneratórios para 1,80% ao mês - Taxa de juros remuneratórios que deve expressar o custo efetivo do empréstimo - Precedentes do TJSP – Saldo devedor que deve ser recalculado, com a consequente restituição dos valores pagos a mais pelo autor, de forma singela, ou o seu abatimento caso a dívida ainda não tenha sido quitada – Sentença de procedência da ação mantida - Apelo do banco réu desprovido.